Tribunal: TJES
Processo: 5031722-56.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031722-56.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIANA DA SILVA REIS e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço de internet banda larga e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de internet e se o valor da indenização por danos morais foi arbitrado em montante adequado, bem como se a correção monetária deve observar os novos critérios estabelecidos pela Lei n. 14.905/2024.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, conforme o art. 14 do CDC.

4.A prova documental apresentada pelas autoras demonstrou a falha na prestação do serviço, consistente em sucessivas interrupções da internet e ausência de reparo adequado, corroborada por protocolos de atendimento e vídeos da inoperância.

5.O relatório técnico juntado pela própria recorrente evidenciou a instabilidade do serviço em diversos períodos, configurando o defeito na prestação dos serviços.

6.O valor arbitrado pelo juízo a quo para os danos morais (R$1.500,00 para cada autora) não se revela exorbitante nem irrisório, estando em consonância com o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

7.Com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, deve ser aplicado o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o IPCA) para os juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil.

8.A sentença deve ser reformada apenas para ajustar os critérios de correção monetária e juros moratórios, mantendo-se os demais comandos inalterados.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A falha na prestação de serviço de internet, devidamente comprovada por documentos e registros de instabilidade, enseja o dever de indenizar por danos morais, cujo valor deve ser fixado de forma proporcional ao prejuízo experimentado. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios devem ser calculados pela Taxa Selic, deduzido o índice IPCA, que será aplicado para fins de correção monetária.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, art. 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5031722-56.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDAS: MARIANA DA SILVA REIS OUTRAS

JUIZ SENTENCIANTE:
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço de internet banda larga e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de internet e se o valor da indenização por danos morais foi arbitrado em montante adequado, bem como se a correção monetária deve observar os novos critérios estabelecidos pela Lei n. 14.905/2024.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, conforme o art. 14 do CDC.

4.A prova documental apresentada pelas autoras demonstrou a falha na prestação do serviço, consistente em sucessivas interrupções da internet e ausência de reparo adequado, corroborada por protocolos de atendimento e vídeos da inoperância.

5.O relatório técnico juntado pela própria recorrente evidenciou a instabilidade do serviço em diversos períodos, configurando o defeito na prestação dos serviços.

6.O valor arbitrado pelo juízo a quo para os danos morais (R$1.500,00 para cada autora) não se revela exorbitante nem irrisório, estando em consonância com o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

7.Com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, deve ser aplicado o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o IPCA) para os juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil.

8.A sentença deve ser reformada apenas para ajustar os critérios de correção monetária e juros moratórios, mantendo-se os demais comandos inalterados.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A falha na prestação de serviço de internet, devidamente comprovada por documentos e registros de instabilidade, enseja o dever de indenizar por danos morais, cujo valor deve ser fixado de forma proporcional ao prejuízo experimentado. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios devem ser calculados pela Taxa Selic, deduzido o índice IPCA, que será aplicado para fins de correção monetária.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 14; CC, art. 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por
MARIANA DA SILVA REIS
,
ELANE DA SILVA REIS
e
JUERLY DE OLIVEIRA REIS
em face da
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, na qual as autoras narram, brevemente, que são titulares de um plano de internet banda larga residencial e desde a contratação dos serviços, em 2021, têm enfrentado instabilidades. Afirmam sofrer com interrupções e quedas constantes, resultando em falhas na prestação de serviços. Diante do aludido cenário, ajuizaram a presente ação pugnando, ao final, a indenização por danos materiais e morais.

Em contestação (ID 11058875), a Ré suscita preliminar de incompetência do juízo, ilegitimidade ativa, inépcia da inicial e falta de interesse de agir. No mérito, defende a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 11058894):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO, ainda, a Requerida a pagar para cada Autor o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11058899), pugnando pela reforma da sentença. Aduz que inexiste falha na prestação dos serviços a justificar a pretensão indenizatória e, subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de danos morais. Requer, ainda, a aplicação da taxa legal para o cômputo dos juros moratórios e o IPCA para fins de atualização monetária após a vigência da Lei n.14.905/2024.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 11058905, ocasião em que suscitou, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal . Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença guerreada, apenas para ajustar o fator de correção monetária dos danos morais.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória, na qual a parte autora pretende a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da falha na prestação dos serviços (suspensão indevida do serviço).

Pois bem.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que:

“(...) É imprescindível que os contratantes atuem com boa fé na condução da relação contratual e no caso em exame, impõe-se reconhecer que a situação noticiada somente se concretizou em razão da anuência da operadora, que não pode agora querer eximir-se de suas obrigações como fornecedora de serviço buscando alterar a perspectiva sobre a legalidade da pactuação consentida.

Superada a questão, em análise detida, a irresignação autoral versa sobre a inoperância do serviço de internet fixa e desídia da Ré em promover o pronto reparo.

A parte autora instruiu a inicial com o contrato de prestação de serviço, com a carteira de trabalho, documentos sobre a mediação de rede, comprovante do curso preparatório, laudo médico, documentos sobre o trabalho exercido em regime de home office, números de protocolo, solicitação de visita técnica, capturas de tela, e-mails trocados com a vivo e vídeos da tela do computador.

A Ré, por sua vez, contestou a pretensão autoral afirmando a regularidade do serviço, argumentando que não há o fornecimento de provas suficientes pelos requerentes quanto a irregularidade noticiada. Assegurou, ainda, que existiu consumo do serviço no período indicado, bem como informou que não deixou de prover o reparo e que concedeu créditos pela indisponibilidade. A Ré trouxe o relatório de dados de conexão como prova de suas alegações.

Ao analisar as provas dos autos, verifico que a versão apresentada pela parte autora está correta quanto à falha na prestação de serviços. A afirmativa defensiva acerca da regularidade dos serviços encontra objeções no próprio relatório de dados de ID 51290649, que evidencia a instabilidade da conexão da internet (em especial entre os dias 15/02 a 19/02, 19/02 a 24/02, 15/03 a 19/03 e 05/04 a 07/04 de 2024), bem como nos sucessivos registros de protocolos administrativos (instrumentos que demonstram a insatisfação dos consumidores) e nas faturas de ID 51290650 (que demonstram a existência de devolução de valores em razão da inoperância).

Pois bem, o Código de Processo Civil, ao instituir sobre a prova, fixa o ônus do exercício probatório pelo autor quando diz respeito ao fato constitutivo do seu direito e pelo réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (artigo 373, incisos I e II).

No caso dos autos, a Requerida possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC. Ao tecer considerações genéricas pela regularidade do serviço, sem carrear aos autos as provas capazes de excluir a responsabilidade pela falha, a Ré descumpre com o ônus probatório que lhe compete, atraindo para si a responsabilidade.

Portanto, entendo evidenciada a falha da prestação de serviço (art. 14 do CDC), consubstanciada na indisponibilidade do serviço de internet fixa dos autores.

(...)”

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com a parte recorrida/requerente, a qual entrou em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem obter êxito, conforme atestam os vários protocolos de atendimento listados na exordial, bem como os vídeos de inoperância (ID 11058838 e ss), os quais não foram impugnados pela requerida.

Além disso, as recorridas apresentaram provas de que as aulas estavam travando, ou seja, comprovando que a internet se encontrava instável por mais de uma vez, gerando a falha.

Registro que, em relação à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autora/recorrida, não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto ao pedido de ajustes no fator correção monetária, entendo que assiste razão à recorrente.

Nas ações de indenização por danos morais, seu termo inicial deve ser estabelecido na data do arbitramento. É que, nessas ações, o conteúdo da obrigação de indenizar, judicialmente imposta ao responsável pelo ato ilícito, somente se torna líquido com a prolação do decisum, deixando de ser, a partir daí, mera expectativa de direito.

Assim, forçoso reconhecer que a condenação a título de danos morais imposta a parte requerida/recorrente deverá ser corrigida com juros e correção a contar do arbitramento (sentença).

Ademais, com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar o comando sentencial tão somente quanto ao fator correção monetária, condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a cada requerente, a título de danos morais com juros e correção a contar do arbitramento (sentença).

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)